Tribunal: CARF
Processo: 16306.720015/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720015/2012-35
ACÓRDÃO
1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO. IRRF.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL. PESSOA
JURÍDICA
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DA ORIGEM
DOS RECURSOS. Deve-se efetuar a glosa das parcelas relativas ao IRRF,
quando ausente a comprovação da individualização das aplicações
financeiras efetuadas em nome da administradora, mediante identificação
dos recursos de cada grupo de consórcio e correlação com o imposto
retido, demonstrando a não afetação dos resultados da pessoa jurídica do
administrador. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
das aplicações dos grupos de consórcio, realizados em nome da
administradora, não poderá ser compensado com o imposto devido pela
pessoa jurídica. A aceitação de IRRF incidente sobre receitas obtidas
perante a Justiça Federal na composição das parcelas de saldo negativo,
demandam a comprovação da origem e natureza das receitas e respectivas
retenções.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, o ora Recorrente apresentou PER/DCOMP visando à homologação de
compensação com créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Foi proferido Despacho Decisório deixando de reconhecer o crédito pleiteado e não
homologando as compensações, por entender que não só o contribuinte não dispunha de saldo
negativo em 2006, como aliás tinha saldo de IRPJ a pagar:

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
3

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
4

Cientificada do Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade. Reproduzo a síntese de fundamentos bem sistematizada pela instância “ a quo”:
“O contribuinte, em síntese, após relato dos fatos, alega que (fls. 76/90):
I – Preliminares:
a) cabimento da Manifestação de Inconformidade, nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/96, e seus efeitos para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto de compensação; b) ausência de Intimação do sujeito passivo
para apresentação de documentos para comprovação da origem das retenções na
fonte (violação da verdade material).
Afirma que não foi corretamente intimado para comprovar a origem das
retenções do imposto de renda e que a planilha apresentada pela Autoridade
Tributária, informando para cada CNPJ de fonte pagadora o montante confirmado
ou não a título de IRRF, não reporta quais os documentos utilizados para
elaboração dos cálculos do imposto glosado.
Alega que o valor não homologado das compensações não foi devidamente
justificado pela Fiscalização, não se afirmando a razão imediata para realização
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
5
da glosa, inexistindo sequer a menção de quais documentos foram utilizados
para embasar o Despacho Decisório.
Cita e transcreve doutrina e precedente de decisão administrativa que entende
amparar seus argumentos.
Aduz que o Despacho Decisório é nulo por ofensa ao princípio da verdade
material, requerendo o seu cancelamento e o retorno dos autos à origem para
que a fiscalização analise a documentação apresentada com a manifestação de
inconformidade (informes de rendimento, DIPJ e extrato do Sistema Dirf), que
entende suficiente para comprovar a existência do crédito do IRRF,
homologando as compensações.
II – Direito: Existência do Crédito Tributário e Possibilidade de Compensação.
Alega que anexa informes de rendimentos emitidos pelo Banco do Brasil (R$
28.134,45), Caixa Econômica Federal (R$ 385.785,61) e Banco GMAC S/A (R$
15.554.761,07), respectivamente docs. 3 e 4 da manifestação de inconformidade,
entendendo comprovada a origem do imposto pleiteado.
Afirma que a Dirf do Banco GMAC foi apresentada com erro no valor do
rendimento tributável, mas que o valor do imposto retido encontra-se correto e
há precedentes de decisões administrativas que não invalidam o direito creditório
quando identificado erro material na Dirf.
Alega, ainda, que a Dirf do Banco GMAC foi retificada, em 13/03/2012, corrigindo-
se o erro na informação relativa ao rendimento tributável.”

Ato seguinte, foi proferido o acórdão n. 15-47.182 pela 5a Turma da DRJ/SDR,
julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório
recorrido:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE DEFESA EXERCIDO EM SUA
PLENITUDE.
Ausência de comprovação de hipótese capaz de ensejar a decretação de nulidade,
especialmente diante do pleno exercício do direito de defesa pelo contribuinte,
materializado pela Inconformidade.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PROCESSUAL.
Cabe à Autoridade Julgadora examinar pedido de realização de diligência,
mandando realizar apenas aquelas necessárias e indeferindo as prescindíveis ou
impraticáveis.
PROCEDIMENTO FISCAL. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. VERDADE MATERIAL.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
6
Informações prestadas pelo sujeito passivo e disponibilizadas nos sistemas
informatizados, bem assim, a atividade exercida pelo sujeito passivo, justificaram
a busca de esclarecimentos sobre as aplicações e receitas financeiras que geraram
a alegada retenção de IRRF por meio de Termo de Intimação Fiscal.
SALDO NEGATIVO IRPJ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO. IRRF. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
RENDIMENTOS
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PESSOA
JURÍDICA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES E DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Deve-se efetuar a glosa das parcelas relativas ao IRRF, quando ausente a
comprovação da individualização das aplicações financeiras efetuadas em nome
da administradora, mediante identificação dos recursos de cada grupo de
consórcio e correlação com o imposto retido, demonstrando a não afetação dos
resultados da pessoa jurídica do administrador. O imposto de renda retido na
fonte sobre os rendimentos das aplicações dos grupos de consórcio, realizados
em nome da administradora, não poderá ser compensado com o imposto devido
pela pessoa jurídica. A aceitação de IRRF incidente sobre receitas obtidas perante
a Justiça Federal na composição das parcelas de saldo negativo, demandam a
comprovação da origem e natureza das receitas e respectivas retenções.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

A DRJ, em síntese, entendeu que de fato não houve a comprovação das retenções,
e que o contribuinte, na verdade, havia sido intimado (fls. 69/71) a apresentar os mais diversos
esclarecimentos e comprovações, e não o fez, apesar de comprovadamente ter recebido a
intimação para tanto.
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, reiterando o
argumento inicial, anexando laudo de auditoria independente.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
7
O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.
Há um primeiro debate do contribuinte no sentido de que ele não teria sido
intimado para comprovar as retenções na fonte que estão no centro da presente discussão.
Observo que há nos autos um Termo de Intimação lavrado pela RFB que toca esse
ponto, e pede à empresa uma série de esclarecimentos para verificar as operações financeiras que
tinham dado origem ao IR-fonte de R$ 2.723.914,10, e, entre outros, o informe de rendimentos do
IR-fonte de R$ 10.047,88:

A fls. 71 há um AR comprovando que a intimação acima teria sido recebida.
Não houve manifestação apresentada pelo contribuinte, e por isso sobreveio o
despacho decisório, em que inclusive foi consignada a inércia da empresa:

‘A empresa acima qualificada foi devidamente intimada a comprovar a origem das
retenções de IRRF pleiteadas. No entanto, vencido o prazo concedido (10 dias),
contado a partir da data de recebimento da mesma pelo contribuinte
(20/01/2012 - comprovado em AR), não foi recebida nenhuma resposta ou
manifestação da empresa. Dessa forma, tais pleitos foram indeferidos”

Assim, o argumento não prospera. Além de que o contribuinte poderia ter
apresentado esses documentos ao longo do contencioso administrativo, e não o fez. São
praticamente 13 anos de tramitação processual e, dada a natureza do processo de PER/COMP, o
contribuinte poderia ter apresentado na impugnação ou mesmo no recurso tudo o que a RFB
solicitou inicialmente.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
8
No mais, o Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa,
fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
As retenções em questão as seguintes:

Nos autos (em especial, docs. 3 e 4 da impugnação), de fato, não identifiquei os
informes de rendimentos desses valores exatos. E também não há documentos alternativos
idôneos que demonstrem cabalmente ao julgador que houve a retenção em questão.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos, por concordar com a valoração de provas que foi feita pela instância “a
quo”.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
9
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“Diferente do que alega o sujeito passivo, a Autoridade Tributária envidou
esforços para o exame aprofundado do pleito de reconhecimento do direito
creditório e da compensação pretendida, para além do mero exame das
informações disponíveis nos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil.
Note-se que, por meio do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 16/01/2012, fls.
69/70, considerando as informações prestadas pelo sujeito passivo e
disponibilizadas nos sistemas informatizados, bem assim, o fato de o contribuinte
ter por atividade a “administração de consórcios” e, em razão disso, ter
obrigações acessórias, seja perante a Receita Federal, seja perante o Banco
Central do Brasil, concernentes à manutenção de registros individualizados dos
recursos próprios e dos “grupos de consórcio”, buscou-se esclarecimentos sobre
as aplicações e receitas financeiras que geraram a alegada retenção de IRRF,
código 3426 (Receitas Financeiras), no valor pleiteado de R$ 2.723.914,10.
Além disso, o sujeito passivo foi intimado a apresentar a relação de “grupos de
consórcio” existentes no ano-calendário 2006, bem como demonstrações
financeiras em 31/12/2006 e 31/12/2005, Balanços Patrimoniais, Demonstrações
de Resultados, Demonstrações Consolidadas dos Recursos de Consórcio,
Demonstrações Consolidadas das Variações nas Disponibilidades de Grupos de
Consórcio, Notas Explicativas e Parecer de Auditores Independentes.
Quanto à retenção de IRRF código 5928 (Rendimentos Decorrentes de Decisão da
Justiça Federal), que somam o montante de R$ 10.047,88, foram solicitados
Informes de Rendimento que comprovassem as receitas e respectivas retenções e
demais documentos que comprovassem a origem dos processos e as respectivas
receitas obtidas perante a Justiça Federal.
Portanto, não procede a alegação veiculada na Inconformidade de ausência de
Intimação do sujeito passivo para apresentação de documentos. O Termo de
Intimação Fiscal (fls. 69/70) e o comprovante de recebimento (fl. 71) afastam
qualquer alegação de inércia da Autoridade Tributária na busca da verdade
material.
E o Despacho Decisório, complementado pelas informações registradas no “Anexo
1”, explicita que o sujeito passivo foi devidamente intimado a comprovar a origem
das retenções de IRRF pleiteadas, mas manteve-se inerte no prazo concedido.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
10
Como apontado pela Autoridade Tributária, o sujeito passivo exerce a atividade
de “administração de consórcios”, regulada pela Lei no 11.795, de 8/10/2008,
encontrando-se sujeito, ainda, à disciplina regulatória do Banco Central do Brasil,
a exemplo do que dispõe a Circular Bacen no 3.432, de 3/02/2009 (DOU de
4/2/2009).
Administradora de consórcios é pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto
social principal voltado à administração de “grupos de consórcio”, constituída sob
a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima e os bens e direitos
adquiridos pela administradora em nome do “grupo de consórcio”, inclusive os
decorrentes de garantia, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam
com o seu patrimônio (Lei no 11.795, de 2008, art. 5o, caput e § 5o).
Nos termos da disciplina do Banco Central do Brasil, em especial o art. 6o e §§ 1o e
2o da Circular Bacen no 3.432/2009, os recursos dos consorciados, enquanto não
utilizados, devem permanecer aplicados financeiramente, junto aos recursos do
fundo comum do grupo, revertendo para esse fundo o rendimento financeiro
líquido dessas aplicações, as quais deverão ser efetuadas em nome da
administradora, individualizando-se os recursos de cada grupo. Os rendimentos
deverão ser registrados em contas individualizadas para cada consorciado a que
se referirem e de modo tal que não afetem os resultados da pessoa jurídica do
administrador.
(...)

Quanto ao tratamento tributário-fiscal a ser atribuído às aplicações financeiras, no
âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil foram emitidos os Atos
Declaratórios CST no 65, de 28/10/1987 e no 2, de 14/01/1988, textual:
ADN – CST no 65/1987 DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal e demais interessados, que as aplicações financeiras
realizadas pelas administradoras de grupos de consórcios, na forma prevista no
item 28 da Portaria Ministerial no 330, de 23 de setembro de 1987, deverão ter o
seguinte tratamento:
1. As aplicações deverão ser efetuadas em nome da administradora,
individualizando-se os recursos de cada grupo.
2. Os rendimentos sujeitar-se-ão à incidência do imposto de renda na fonte, se for
o caso, com base nas normas aplicáveis aos rendimentos auferidos pelas pessoas
jurídicas.
3. Os rendimentos serão registrados em contas individualizadas para cada grupo
de consórcio a que se referirem e de modo tal que não afetem os resultados da
pessoa jurídica do administrador.
4. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos das aplicações não
poderá ser compensado com o imposto devido pela pessoa jurídica.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
11
Nesse sentido, observa-se que rendimentos de aplicações financeiras realizadas
por administradoras de grupos de consórcios, como o sujeito passivo, devem ser
registrados em contas individualizadas para cada grupo de consórcio a que se
referirem e de modo tal que não afetem os resultados da pessoa jurídica do
administrador, assim como o imposto de renda retido na fonte sobre os
referidos rendimentos não poderá ser compensado com o imposto devido pela
pessoa jurídica.
Justificada, portanto, a iniciativa da Autoridade Tributária ao lavrar o Termo de
Intimação Fiscal para buscar evidenciar, por meio da apresentação dos registros
individualizados, dentre outros elementos solicitados (fls. 69/70), os recursos
próprios do sujeito passivo e aqueles pertencentes aos grupos de consórcio, a
fim de formar o juízo pertinente quanto à possibilidade de validação das
parcelas de imposto sobre a renda retido na fonte, seja sob o código de receita
código 3426 (Receitas Financeiras), seja para o código 5928 (Rendimentos
Decorrentes de Decisão da Justiça Federal), estes últimos ainda sujeitos à
apresentação dos documentos que comprovassem a origem dos processos
judiciais e das respectivas receitas.
Em sua Inconformidade, o sujeito passivo limitou-se a apontar suposta
irregularidade na intimação, sem especificá-la, nem comprová-la, bem como fez a
juntada de Informes de Rendimentos emitidos pelo Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal (doc. 3) e Informes de Rendimentos emitidos pelo Banco
GMAC S/A, Extrato do Sistema Dirf, original e retificadora e DIPJ (doc.4), incapazes
de preencher a lacuna apontada pela Autoridade Tributária que indeferiu o
pedido na origem.
Nada foi apresentado quanto aos elementos ressaltados pela Autoridade
Tributária, conforme anotado no Termo de Intimação Fiscal, relacionados à
atividade de Administradora de Consórcio.
Ademais, a lacônica alegação de erro no preenchimento da Dirf pela fonte
pagadora Banco GMAC S/A, que alterou os rendimentos tributáveis do sujeito
passivo, reduzindo-os em mais de 25 milhões de reais, no mês de janeiro do ano-
calendário 2006, não foi acompanhada de nenhuma explicação ou comprovação,
apenas a Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) retificada.
Os esclarecimentos pretendidos pela Autoridade Tributária em sua Intimação
encontram também correlação com esta retificação, não justificada na
Inconformidade, visto que o valor dos rendimentos tributáveis relativos a receitas
financeiras originalmente utilizado pelo sujeito passivo em sua apuração não
corroboram a informação prestada pela fonte pagadora em sua primeira versão
de Dirf e a retificação apontada pelo sujeito passivo somente foi efetivada em
13/03/2012, posteriormente à ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pleito de compensação, em razão da glosa da parcela do crédito relativa ao
imposto retido na fonte, ocorrida em 16/02/2012 (fl. 184).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.801 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720015/2012-35
12
Mantida, portanto, a glosa das parcelas relativas ao IRRF, conforme anotado pela
Autoridade Tributária na origem, tendo em vista a ausência de comprovação da
individualização das aplicações financeiras efetuadas em nome da administradora,
mediante identificação dos recursos de cada grupo de consórcio e correlação com
o imposto retido, demonstrando a não afetação dos resultados da pessoa jurídica
do administrador, visto que o imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos das aplicações dos grupos de consórcio, realizados em nome da
administradora, não poderá ser compensado com o imposto devido pela pessoa
jurídica, bem assim, quanto às receitas obtidas perante a Justiça Federal, ausência
de comprovação da origem e natureza das receitas e respectivas retenções.
(...)
”

Ademais, entendo que o laudo de auditoria independente apresentado por ocasião
do recurso não supre a deficiência probatória que foi apontada anteriormente, não infirma essa
posição de que os documentos que provam a existência e a certeza do crédito pleiteado, ao fim e
ao cabo, não foram trazidos pelo contribuinte nem no procedimento fiscalizatório e nem mesmo
neste contencioso administrativo.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 267
DF CARF MF
Original